Tribunal: STF
Processo: Rcl 88607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA SOBRESTADA NA ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL.  AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Progen S/A, em 11.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela  Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000982-43.2018.5.02.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:

“Vínculo de emprego e consectários legais 
Pretende o reclamante o reconhecimento do vínculo de
emprego do período de 18/07/2011 a 19/02/2018, na função de engenheiro-projetista e condenação da reclamada nos consectários legais, argumentando que os documentos juntados com a inicial comprovam o pagamento de salário por meio de notas fiscais, controle de jornada por timesheet, comparecimento diário na empresa. 
Na inicial, afirmou ao autor que foi admitido pela ré em18/07/2011, para desempenhar a função de engenheiro projetista e dispensado em 19/02/2018, quando recebia R$ 14.200,00/mês; que o respectivo contrato de trabalho não foi anotado em CTPS. 
Em defesa, a reclamada afirmou que firmou com FLEXENG ANÁLISE DE ENGENHARIA LTDA e B&J, empresas das quais o reclamante é sócio, contratos de prestação de serviços de engenharia; que não exigiu do reclamante a contratação interposta por pessoa jurídica; que as empresas foram constituídas antes do início da prestação de serviços.
Admitida a prestação de serviços, competia à ré, por se tratar de fato impeditivo ao direito do autor (art. 818 da CLT), comprovar que esta ocorreu em moldes diversos do trabalhista, ônus do qual não se desincumbiu. Não produziu a reclamada prova oral e os documentos juntados aos autos somente indica a utilização de pessoa jurídica para a prestação de serviços, não afastando os requisitos essenciais da relação de emprego. 
Verifica-se que foram firmados vários contratos por prazo indeterminado, em violação ao disposto no artigo 598 do CC (com a Flexeng – 18/07/2011, fls. 15/24, aditamento em 01 /02/2012,
fl. 25/26 e distrato, fls. 27/29 e com a B&J – 01/05/2012, fl. 40/49, aditamento em 01/06/2017, fl. 50/51 e distrato, fls. 52/53), que tinha como objeto serviços de análise de engenharia, execução de memória de cálculo e desenhos técnicos (cláusula 1ª, fl. 15) e serviços técnicos relacionados à arquitetura e engenharia (cláusula 1ª, fl. 40), atividades que se inserem na atividade econômica da reclamada, que tem por objeto social atividades oriundas do ramos de prestação de serviços de Engenharia Consultiva nas áreas Civil, Mecânica, Elétrica’ e ‘prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo e de Projetos Ferroviários’ entre outros, conforme artigo 4º de seu Estatuto Social (fl. 74). Os contratos e o pagamento mensal por meio das notas fiscais apresentadas (...) indicam que o reclamante prestava serviços de forma habitual e onerosa.
Ainda, a planilha de fls. 207/208 juntada pela defesa faz menção à pagamento de ‘salário’, horas extras e descontos referentes ao plano de saúde. 
Registre-se que o fato de as empresas constituídas pelo reclamante terem sido criada anos antes da pactuação ou prestarem serviços a outros tomadores com a ré não afastam, por si só, o vínculo de emprego. A exclusividade não é elemento para caracterização (ou descaracterização) do vínculo de emprego. É perfeitamente lícito é possível que o trabalhador preste serviços a mais de um empregador, desde que exista compatibilidade de horário. 
Não há, no mais, qualquer prova de inexistência de pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, motivo pelo qual restou demonstrada a prática fraudulenta da ré de exigência de formalização de contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica como condição para contratação.
Trata-se o caso em tela de verdadeiro contrato individual de trabalho, com as particularidades de uma típica relação empregatícia, nos moldes do art. 3º da CLT. 
Por esses fundamentos, REFORMA-SE a r. sentença para reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante a reclamada, de 18/07/2011 a 19/02/2018, na função de engenheiro projetista, devendo os autos retornarem à origem para que sejam apreciadas as demais matérias objeto da presente lide, evitando-se a supressão de instância” (fls. 3-5, e-doc. 15).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).

Conforme determinado no acórdão reclamado, o processo da origem retornou à primeira instância, para cálculo da verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício, e, em 26.6.2020, nova sentença foi proferida  (e-doc. 20).

Em 16.12.2020, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante contra essa sentença (e-doc. 21).

Contra esse acórdão, Progen S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 25), e agravo de instrumento (e-doc. 28).

Em 8.4.2025, a Relatora do Processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante (e-doc. 29), decisão contra a qual Progen S/A interpôs agravo interno (e-doc. 30).

Em 26.8.2025, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do processo da origem, em razão da ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral (e-doc. 31).

2. Contra o acórdão regional, Progen S/A ajuíza a presente reclamação, na qual afirma que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, nos autos do processo 1000982-43.2018.5.02.0015, mostrou-se contrário à decisão à ADPF 324” (fl. 13).

Relata que “o autor da ação trabalhista, antes de prestar serviços para esta empresa reclamante, já possuía e utilizava sua empresa para suas atividades. Da mesma forma prosseguiu durante e posteriormente” (fl. 15).

Assevera que “o autor da ação trabalhista, em conjunto com sua esposa, sua sócia, atuava profissionalmente por meio das empresas FlexEng Análises de Engenharia e B&J Desenhos Industriais. Em depoimento pessoal, o autor da ação trabalhista esclareceu e afirmou que sua empresa realizava investimentos e empréstimos para seu crescimento, que possuía não só imóveis, mas também seus próprios prestadores de serviços” (fls. 15-16).

Sustenta que “não se trata da efetiva realidade de uma relação empregatícia. As notas fiscais emitidas pelo autor da ação trabalhista revelam enfaticamente que não existiu prestação de serviços para esta Reclamante, mas sim para outros clientes também, evidenciando ainda mais a atuação empreendedora” (fl. 16).

Alega que “a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não implica na automática interpretação de que se trata de relação empregatícia, sequer que há fraude na relação jurídica ajustada, tampouco que haveria inserção na ‘atividade econômica’ da Reclamante e, por consequência, subordinação nos termos empregatícios! A decisão reclamada se mostra nitidamente destoante dos termos da ADPF 324” (fl. 17).

Requer medida liminar, “para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 1000982- 43.2018.5.02.0015 até a decisão final da presente Reclamação” (fl. 26).

Pede “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 13ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 02ª REGIÃO nos autos do Processo nº 1000982-43.2018.5.02.0015, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, de modo que os pedidos sejam julgados improcedentes diante da validade do contrato de prestação de serviços” (fl. 26).

Examinados os elementos dos autos eletrônicos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença com o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.

5. A presente reclamação não reúne condições para ter processamento válido neste Supremo Tribunal, por carência de uma das condições da ação. 

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 

Na espécie em exame, a reclamante não dispõe de interesse jurídico que legitime a propositura da presente reclamação, pois não se faz presente o binômio utilidade e necessidade da demanda. 

6. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema n. 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 

Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região determinou, em 28.8.2025, a suspensão do processo da origem, pois a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela a ser decidida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema n. 1.389 da repercussão geral.

A ausência de interesse de agir da reclamante decorre da inexistência de utilidade prática na cassação de decisão reclamada neste momento processual, pois ela é passível de modificação pelo Tribunal de origem, segundo a sistemática da repercussão geral, a depender da decisão que vier a ser proferida por este Supremo Tribunal no caso paradigma do Tema 1.389.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma de repercussão geral poderá impactar diretamente as
decisões proferidas pelos tribunais de origem em casos semelhantes, evidenciando a desnecessidade de atuação imediata da reclamante, pois a modificação ou manutenção do ato reclamado decorrerá da tese firmada naquele precedente. 

O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é, a um só tempo, assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente situações análogas para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República, permitindo-lhe ocupar-se de demandas candentes para as quais ainda não haja desate. 

Alinhado a essa finalidade, pode o ministro relator determinar, como se deu na espécie, suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade de decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.

Logo, forçoso reconhecer a ausência de interesse jurídico legítimo no ajuizamento desta reclamação, pois eventual julgamento por sua procedência conduziria à cassação do ato reclamada, com consequente suspensão do processo na origem para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, não trazendo proveito algum à reclamante.

7. Pelo exposto, considerada a carência de interesse jurídico, não conheço da presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora